Tribunal: TJMT
Processo: 1006570-04.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006570-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TATIANE GOMES DAVERSA - CPF: 955.164.921-49 (RECORRENTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO – PROTESTO REALIZADO APÓS A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM OUTROS AUTOS – SENTENÇA EM OUTROS AUTOS TRANSITADA EM JULGADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – PROTESTO INDEVIDO E REALIZADO APÓS DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM OUTROS AUTOS – FATO NOVO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O protesto indevido do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Assim, restando comprovado nestes autos que o protesto fora indevido, posto que realizado após transito em julgado de sentença em outros autos, que declarou a inexistência do débito, de rigor a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 e declarou a inexistência do débito que gerou o protesto (R$ 6.763,32), ao argumento que houve protesto indevido relativo a débito já discutidos e declarado indevido nos autos de n. 8025611-66.2019.811.0001, onde o trânsito em julgado se deu ainda no ano de 2019, apresentando a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
TATIANE GOMES DAVERSA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
para
DECLARAR
a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) .
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação. Por pertinência,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido de repetição de indébito da parte Reclamante”.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não restou comprovado o alegado dano moral com o suposto ato ilícito praticado pela promovida.

Afirma que o débito apenas foi protestado em razão da demora da própria recorrida em efetuar o pagamento da conta.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou minorar o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico o protesto do nome da parte promovente realizado em 31/01/2020 fora indevido.

Esclareço que o débito protestado no valor de R$ 6.763,32 (seis mil setecentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos), referente à recuperação de consumo, fora declarado indevido anteriormente, nos autos de n. 8025611-66.2019.811.0001, inclusive, já tendo a ação transitado em julgado em 09/12/2019, estando arquivada definitivamente.

Destaco que se trata de fato novo posto que o protesto se deu em
31/01/2020
, após o trânsito em julgado da sentença que declarou o débito inexigível em
09/12/2019,
não havendo se falar em coisa julgada, sendo, em verdade, nova pratica abusiva da empresa, ao arrepio do anterior provimento jurisdicional, merecendo maior reprimenda.

Assim, restou comprovado que houve protesto indevido, devendo a consumidora ser indenizada moralmente pelos danos causados, estando o valor fixado em patamar razoável devendo ser mantida.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno
a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020